Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010904-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINNE LARA DA CRUZ - CPF: 948.280.752-91 (ADVOGADO), VIP MADEIRAS LTDA - CNPJ: 30.485.112/0001-40 (IMPETRANTE), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), Juizado Especial Ambiental Volante Da Comarca De Rondonopolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 466.992.875-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE POR DO SOL LTDA - CNPJ: 49.177.336/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA PAVAN LTDA - CNPJ: 11.146.570/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1010904-11.2025.8.11.0000.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Impetrante
:
VIP MADEIRAS LTDA.

Autoridade Coatora
:
mma juíza do juizado especial volante ambiental de rondonópolis
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MADEIRA POR DIVERGÊNCIA ENTRE ESPÉCIE DECLARADA E AVERIGUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de madeira apreendida, em razão de divergência entre a espécie florestal descrita no Documento de Origem Florestal (DOF) e a efetivamente transportada, determinando a manutenção da apreensão até a conclusão de diligências requisitadas pelo Ministério Público, notadamente parecer da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

A impetrante sustenta ser legítima proprietária da carga e aponta excesso de prazo e omissão do Juízo na análise do pedido de restituição e da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que postergou a análise do pedido de restituição da madeira apreendida, condicionando-o à conclusão de diligências administrativas, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão de mandado de segurança por violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O direito à restituição da madeira apreendida depende da apuração quanto à licitude da conduta, a qual ainda se encontra em andamento, com diligências essenciais pendentes.

A existência de divergência entre a espécie florestal constante no DOF e a constatada durante a fiscalização autoriza a apreensão, nos termos da legislação ambiental aplicável.

Relatórios e autos de infração juntados aos autos administrativos indicam ausência de licença válida e justificam a manutenção da apreensão da carga.

Inexistindo comprovação de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, e não se verificando violação a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A divergência entre a espécie de madeira declarada no DOF e a verificada pela fiscalização autoriza a apreensão da carga e afasta a configuração de direito líquido e certo à restituição imediata.

A decisão judicial que condiciona a análise de pedido de restituição de bens apreendidos à conclusão de diligências essenciais não configura ilegalidade ou abuso de poder.

O mandado de segurança não é via adequada para apreciação de pedidos que dependem de apuração fática ou conclusão de instrução probatória administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Vip Madeiras Ltda. contra ato do Juízo do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos (madeira), mantendo a apreensão até a conclusão das diligências requisitadas pelo Ministério Público Estadual, notadamente a resposta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) acerca do processo administrativo e da rastreabilidade da espécie florestal declarada.

A impetrante alega ser legítima proprietária de 42,347 m3 de madeira serrada que se encontra apreendida de forma indevida desde 9 de dezembro de 2024.

Sustenta que, conforme consta do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a apreensão decorreu exclusivamente de suposta divergência quanto à essência da madeira, que, segundo entendimento policial, não corresponde à espécie constante no Documento de Origem Florestal.

Afirma que, em 19/12/2024, peticionou nos autos requerendo a restituição da madeira apreendida, sendo que na data de 10/1/2025, o Juízo postergou a análise do pedido para após a vinda do laudo pericial, não sendo cumprida a determinação até a data da impetração do
mandamus
.

Alega, ainda, que, em 13/3/2025, requereu a análise da medida liminar, não havendo qualquer retorno.

Ressalta que, passados 4 meses da apreensão, não houve solução, mesmo com todas as provas apresentadas.

No ID 284746859 foi indeferido o pedido de liminar pleiteado.

A autoridade tida como coatora prestou suas informações (ID 291071858), alegando que a decisão que postergou a análise do pedido de restituição da madeira apreendida fundamenta-se na necessidade de conclusão das diligências requeridas pelo Ministério Público Estadual, as quais se mostram imprescindíveis para a elucidação dos fatos investigados na esfera penal.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou nos autos, opinando pela extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto (ID 295445350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na hipótese em exame, a impetrante insurge contra decisão da MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis que, por meio de decisão, postergou a análise do pedido de restituição da mercadoria, considerando que a apuração dos fatos demanda diligências essenciais para a formação da convicção quanto à licitude ou não da conduta investigada, não havendo elementos suficientes que autorizem a restituição da madeira apreendida.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016, de 7/8/2009, nos seguintes termos:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do direito líquido e certo, cumpre trazer à baila o ensinamento do saudoso Hely Lopes Meirelles:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas-Data, Ed. RT, 12a ed., p.12/13).

Com efeito, o direito líquido e certo deve resultar de fato certo e incontroverso, apto à comprovação imediata, não podendo depender da produção de provas ou de interpretação extensiva de normas. Com a petição inicial, deve o impetrante apresentar prova inequívoca, completa e transparente de seu direito, não sendo admitidas presunções ou teses baseadas em interpretação favorável.

Nesse passo, o ato impugnado deve configurar uma ação ou omissão de autoridade pública que viole ou ameace, de forma concreta, direito individual ou coletivo.

Estabelecidas essas premissas e após a análise dos autos, verifica-se que não se demonstrou a existência de direito líquido e certo da impetrante ou a prática de ato abusivo por parte de autoridade pública.

No caso dos autos, vê-se que a impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeira, cuja espécie descrita no Documento de Origem Florestal (DOF) no 3202240001136180,
Enterolobium contortisilliquum
, apresentou divergência com a encontrada quando da fiscalização (
Enterolobium schomburgkii
–
Benth
).

Em consulta ao sistema PJe – Processo no 1032648-87.2024.8.11.0003 –, verifica-se que, em resposta às diligências solicitadas pelo Ministério Público e determinadas pelo Juízo, a SEMA constatou a venda de madeira serrada sem licença ambiental válida, conforme auto de inspeção no 6562003425, TOF/PRF no 3264350241209151544 e auto de constatação/INDEA no 0011/2025. Por consequência, foi lavrado o Auto de Infração no 6562003625 em desfavor da empresa Vip Madeiras Ltda.

Diante disso, observa-se que o descumprimento dos requisitos do DOF autoriza a imposição das penalidades legais, inclusive a apreensão tanto da mercadoria quanto do veículo utilizado.

Assim, resta evidente que a apreensão da carga e do veículo encontra respaldo legal, não havendo violação a direito líquido e certo da impetrante, tampouco ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora que justifique a concessão da segurança.

Ante o exposto, conheço do presente mandado de segurança e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025